Tribunal: STF
Processo: ARE 1403809
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO EM RAZÃO DO IMPLEMENTO DA IDADE (SESSENTA ANOS). IDOSO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PATRIMONIAL DO SEGURO. ANALOGIA COM OS PLANOS DE SAÚDE AFASTADA PELO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. N. 1.816.750-SP, AO ADERIR À JURISPRUDÊNCIA DA QUARTA TURMA DO STJ. PRECEDENTES DO TJRS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO” (e-doc. 41). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º da Constituição da República (e-doc. 52).



    Pede “o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, reconhecendo a repercussão geral que se demonstrou em item próprio, para o efeito de que seja reconhecida a violação ao art. 1º, inciso III, da CF, e a declaração de nulidade da cláusula contratual ‘11.2’ das Condições Gerais da Apólice nº 93.0.0000.40 - Seguro Ouro Vida Grupo Especial vinculada ao Subitem 11.2 da Cláusula ‘11 - pagamento de prêmio’ das Condições Contratuais do Processo SUSEP nº 10.000902/01-27, que prevê o reajuste dos prêmios por faixa etária, determinando apenas a aplicação de correção monetária pela variação do IGPM/FGV, sem a incidência de reajuste por reenquadramento de taxas por mudança de faixa etária, sob pena de se perpetuar a ofensa direta ao princípio da dignidade da pessoa humana” (fl. 21, e-doc. 52).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de repercussão geral, Tema 800, ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 58).



    O agravante sustenta que “estão preenchidos todos os requisitos de reconhecimento da repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 60).



    Ressalta que “a questão aventada envolve a análise de questões constitucionais que servem de fundamento para múltiplas demandas. Trata-se de causa que versa sobre tema constitucional afeto a um conjunto básico de garantias fundamentais” (fl. 3, e-doc. 60).



    Argumenta que “o tema constitucional suscitado pelo agravante não implica nos óbices das referidas Súmulas [279 e 454]” (fl. 4, e-doc. 60). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, ao estabelecer distinção entre os contratos de seguro de vida e de plano de saúde, com fundamento na Lei n. 9.656/1998, a Turma Recursal de origem assentou:



    “(...) a jurisprudência sobre a qual a sentença embasou a decisão restou superada, porquanto não mais se aplica o entendimento análogo aos seguros de planos de saúde quanto à mudança de faixa etária, conforme a decisão no REsp n. 1.816.750-SP, de lavra do Exmo. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ao revisar o entendimento da Terceira Turma e aderir ao posicionamento da Quarta Turma daquela Corte Superior:  (...)



    A fim de evitar repetições desnecessárias e em conformidade com os princípios deste rito singelo, colaciono excerto do voto supra, que adoto como razões para a reforma a sentença:



    ‘[...] Deveras, a analogia com a Lei dos Planos de Saúde não parece adequada para a hipótese dos seguros de vida, porque o direito assistência à saúde encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que o direito à indenização do seguro de vida não extrapola, em regra, a esfera patrimonial dos beneficiários desse contrato. (...)



    Como já aludido, as seguradoras se utilizam de variados instrumentos de gestão de risco de modo que a escolha de uma ou outra técnica se insere no âmbito da liberdade contratual, a menos que exista norma em sentido contrário, como o art. 15 da Lei 9.656/1998, para os planos/seguros de Saúde. 



    Não havendo norma semelhante no âmbito dos seguros de vida, nada obsta a que as seguradoras estabeleçam em seus contratos uma cláusula de reajuste por faixa etária, cobrando um prêmio maior dos segurados idosos, para compensar o desvio de risco verificado nessa classe de segurados. 



    Uma vez eleita essa forma de gestão de risco, eventual revisão da cláusula para simplesmente eliminar o reajuste da faixa etária dos idosos abalaria significativamente o equilíbrio financeiro do contrato de seguro de vida, pois todo o desvio de risco dos idosos passaria a ser suportado pelo fundo mútuo, sem nenhuma compensação no valor do prêmio’ (...)



    Portanto, não há falar em abusividade do reajuste contra o qual se insurge a parte autora, devendo ser julgada improcedente a pretensão inicial. (...)



    Sem sucumbência (art. 55 da Lei n. 9.099/95)” (fls. 9-14, e-doc. 41).



    A pretensão do agravante, de “declaração de nulidade da cláusula contratual ‘11.2’ das Condições Gerais da Apólice nº 93.0.0000.40 - Seguro Ouro Vida Grupo Especial vinculada ao Subitem 11.2 da Cláusula ‘11 - pagamento de prêmio’ das Condições Contratuais do Processo SUSEP nº 10.000902/01-27, que prevê o reajuste dos prêmios por faixa etária”, exigiria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.656/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES” (ARE n. 1.341.214-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.086.654-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Seguro de vida. Cobertura. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.146.228-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2018).



   “EMENTA DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ABUSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXV, LIV E LV, 93, IX, E 230 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 279 E 454/STF. (...) REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.038.957-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora